Tribunal: TJBA
Processo: 8066935-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066935-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, HENRIQUE BURIL WEBER, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: ALEXSANDRO SIQUEIRA OLIVEIRA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. SEGURADORA QUE CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por seguradora, fabricante e concessionária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por depreciação do veículo, ressarcimento parcial do prêmio do seguro, danos morais e desvio produtivo, em razão da demora de aproximadamente 7 meses para conclusão dos reparos de veículo Land Rover sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a seguradora responde solidariamente pela demora no reparo do veículo quando cumpriu suas obrigações contratuais de regulação do sinistro; (ii) se a fabricante e a concessionária respondem solidariamente pela demora excessiva na conclusão dos reparos; (iii) se é cabível indenização pela depreciação do veículo durante o período de indisponibilidade; (iv) se é devida a restituição parcial do prêmio do seguro; (v) se estão configurados os danos morais; e (vi) se é cabível indenização autônoma por desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A seguradora que autoriza a cobertura do sinistro dentro do prazo regulamentar estabelecido pela SUSEP cumpre integralmente suas obrigações contratuais, não podendo ser responsabilizada pela demora na execução dos reparos realizados por oficina escolhida pelo próprio segurado
fora da rede credenciada.

4 - A solidariedade prevista no CDC pressupõe que os fornecedores integrem a mesma cadeia de fornecimento do produto ou serviço que causou o dano, inexistindo responsabilidade da seguradora por serviço de reparo do qual não participou
.

5 - O contrato de seguro é essencialmente aleatório, e o prêmio remunera o risco assumido pela seguradora durante toda a vigência contratual, sendo indevida a restituição parcial quando o sinistro efetivamente ocorreu e foi coberto dentro do prazo regulamentar.

6 - A fabricante e a concessionária integram a cadeia de fornecimento do serviço de reparação veicular, respondendo solidariamente nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo injustificável a demora de 7 meses para conclusão dos reparos.

7 - A necessidade de importação de peças não afasta a responsabilidade da fabricante, que, ao disponibilizar seus produtos no mercado brasileiro, assume o dever de manter estrutura adequada para atendimento dos consumidores.

8 - A depreciação do veículo durante o período de indisponibilidade deve ser indenizada, pois a demora na conclusão do reparo inviabilizou a fruição do bem durante período em que a desvalorização é inevitável, sendo dispensável a realização de perícia quando a quantificação decorre de parâmetro objetivo
(no caso a tabela FIPE).

9 - A demora excessiva na reparação de veículo sinistrado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço que causa frustração da legítima expectativa do consumidor e viola os deveres de proteção e lealdade, ensejando reparação por danos morais.

10 - A teoria do desvio produtivo exige comprovação de que o consumidor despendeu tempo expressivo e extraordinário no acompanhamento do serviço, não se presumindo a existência desse dano específico quando os elementos dos autos são insuficientes para sua demonstração.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso da seguradora provido para julgar improcedentes os pedidos contra ela deduzidos. Recursos da fabricante e da concessionária parcialmente providos para afastar a condenação ao pagamento de indenização por desvio produtivo, mantendo-se as condenações por depreciação do veículo e danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066935-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2) e como apelada ALEXSANDRO SIQUEIRA OLIVEIRA PINHEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
DAR PRIVIMENTO AO RECURSO DA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
AGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

e BOX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, nos termos do voto do relator.